Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CHEQUE. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. REVELIA. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS PELO JULGADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que condenou um dos réus a pagar a quantia de R$ 4.500,00.

2. Aduz que o réu, Rogério Pereira de Mello Alexandre, deixou um cheque no valor de R$ 4.500,00, de titularidade do Sr. Rodnei Amaral da Silva Moreira, em troca da quantia almejada. Alega que foi surpreendido com a devolução do cheque pelo motivo 28. Entende que o recorrido, Rogério Pereira de Mello Alexandre, em razão da revelia, deve ser condenado, também, ao pagamento da quantia apontada no cheque.

3. A revelia produz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados, de modo que seus efeitos podem ser mitigados pelo julgador, a quem, como destinatário da prova, cabe a análise dos fatos apresentados. À míngua de prova mínima acerca da existência do empréstimo e da relação entre o recorrente e o réu Rogério Pereira de Mello Alexandre, não é possível a aplicação dos efeitos da revelia.

4. Não consta dos autos a prova do empréstimo do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para o primeiro réu. Também, não há indicação na cártula de aval ou qualquer prova do suposto acordo feito entre as partes. Assim, escorreita a r. sentença, que aplicou os efeitos da revelia tão somente ao segundo réu, uma vez seu nome consta do título como beneficiário.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.